Tribunal: TJPA
Processo: 0824703-24.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824703-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALVINO GONCALVES BARRETO

AGRAVADO: VICENTE CALANDRINI DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO LOCATÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIADOR. COISA JULGADA MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA EM FASE EXECUTIVA. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, na qual o juízo de origem não conheceu de apelação apresentada pelo executado-fiador na fase executiva, determinou seu desentranhamento lógico, aplicou multa por litigância de má-fé e determinou o prosseguimento da execução. O agravante sustentou a exoneração da fiança após o término do prazo contratual, alegou nulidades processuais e requereu o afastamento da multa e da responsabilidade pelos débitos locatícios posteriores ao prazo originalmente garantido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, é possível rediscutir, em cumprimento de sentença, a extensão da garantia fidejussória e outras matérias inerentes à fase de conhecimento; (ii) estabelecer se a apelação interposta contra decisão proferida em cumprimento de sentença constitui recurso admissível ou erro grosseiro; e (iii) determinar se a conduta processual do executado autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença que reconheceu a responsabilidade do agravante na condição de fiador transitou em julgado, tornando imutáveis e indiscutíveis as questões relativas à existência e à extensão da obrigação garantida.

4.

O cumprimento de sentença possui natureza satisfativa e admite cognição restrita, não sendo cabível a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na fase de conhecimento, como exoneração da fiança, prescrição e alegadas nulidades anteriores à formação do título judicial.

5.

A coisa julgada material e a preclusão impedem a reabertura do debate acerca do mérito da condenação já estabilizada por decisão definitiva.

6.

A decisão proferida em cumprimento de sentença possui natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

7.

A interposição de apelação em substituição ao recurso legalmente previsto configura erro grosseiro, incompatível com a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

8.

A reiteração de teses já rejeitadas e cobertas pela coisa julgada, mediante utilização de recurso manifestamente inadequado, caracteriza resistência injustificada ao andamento do processo e comportamento protelatório.

9.

A conduta processual adotada viola os deveres de lealdade e boa-fé processual, legitimando a imposição de multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A coisa julgada material impede a rediscussão, em cumprimento de sentença, de matérias que poderiam ter sido deduzidas na fase de conhecimento.

2.

A decisão proferida em cumprimento de sentença é impugnável por agravo de instrumento, sendo inadmissível a interposição de apelação.

3.

A utilização de recurso manifestamente inadequado para reiterar matérias já decididas configura litigância de má-fé quando evidencia intuito protelatório.

4.

A preclusão e a autoridade da coisa julgada prevalecem sobre alegações defensivas suscitadas apenas após a formação definitiva do título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, 80, IV, VI e VII, 81, 502, 513, § 2º, I, 523, § 1º, 932, III, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.798.583/SC, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF da 5ª Região), Primeira Turma, j. 09.08.2021, DJe 16.08.2021; TJMS, Apelação Cível nº 0804468-76.2015.8.12.0021, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j. 25.06.2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0824703-24.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ALVINO GONÇALVES BARRETO
(Adv. Gilberto Alves de Araújo)

AGRAVADO: VICENTE CALANDRINI DE AZEVEDO e ROSALI CONCEICAO REZENDE DE AZEVEDO
(Adv. Francisco Helder Ferreira de Sousa)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALVINO GONÇALVES BARRETO
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que — nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis (Processo nº 0822496-03.2017.8.14.0301), ajuizada por
VICENTE CALANDRINI DE AZEVEDO e ROSALI CONCEICAO REZENDE DE AZEVEDO
, em desfavor de Franco Troyli (locatário) e do ora agravante (fiador) – deixou de conhecer de apelação interposta na fase executiva, determinou seu desentranhamento lógico, condenou o executado à multa de 1% por litigância de má-fé e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, com adoção das medidas executivas cabíveis,
verbis
:

“Trata-se de análise de petições atravessadas no bojo de Cumprimento de Sentença definitiva, especificamente no que tange à interposição de recurso de apelação por parte do executado e ao subsequente pedido de desentranhamento e condenação por litigância de má-fé formulado pelos exequentes.

O processo encontra-se em avançada fase executória, decorrente de título judicial formado em Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança de Aluguéis, a qual foi julgada procedente e cuja sentença transitou livremente em julgado.

A demanda originária foi ajuizada em 29 de agosto de 2017 (ID 2286406) por VICENTE CALANDRINI DE AZEVEDO e ROSALI CONCEICAO REZENDE DE AZEVEDO em desfavor do locatário, Sr. FRANCO TROYLI, e de seu fiador e principal pagador, o Sr. ALVINO GONÇALVES BARRETO, ora executado.

A pretensão autoral fundava-se no inadimplemento de aluguéis e encargos locatícios relativos ao imóvel situado na Av. Presidente Vargas, nº 620, Apto 1004, Edifício Piedade, nesta capital, objeto de contrato de locação firmado em 15 de maio de 1998, com prazo inicial de 30 meses, findo em 14 de novembro de 2000, e posteriormente prorrogado por prazo indeterminado. A inadimplência, segundo a exordial, teria se iniciado em novembro de 2016.

Durante a tramitação da fase de conhecimento, foram realizadas diversas diligências citatórias. O fiador, Sr. ALVINO GONÇALVES BARRETO, foi pessoalmente citado em 28 de novembro de 2017, conforme certidão do oficial de justiça acostada ao ID 3038360, mantendo-se, contudo, inerte.

Por outro lado, a citação do locatário, Sr. FRANCO TROYLI, restou infrutífera, com a informação de que estaria hospitalizado (ID 3038407).

Posteriormente, a parte autora noticiou o falecimento do locatário (ID 3772478), requerendo a sucessão processual por ELIANA VALDEREZ AZEVEDO MONTEIRO, sua suposta companheira, diligência que, igualmente, não logrou êxito em localizar a requerida (ID 5284451).

Diante da citação válida do fiador e de sua inércia processual, foi proferida a r. sentença de ID 17548967, em 04 de junho de 2020. Dita decisão, reconhecendo a revelia do Sr. ALVINO GONÇALVES BARRETO, julgou totalmente procedente o pedido para declarar a rescisão do contrato de locação e condenar o fiador, ora executado, ao pagamento dos aluguéis e demais encargos em atraso, devidamente corrigidos, além das custas processuais e honorários advocatícios. A referida sentença transitou em julgado em 31 de agosto de 2021, conforme certificado no ID 33337276, formando-se, assim, título executivo judicial líquido, certo e exigível.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença por requerimento dos exequentes (ID 20733442), e após novas diligências para a intimação do executado, a medida foi finalmente efetivada em 19 de maio de 2023, conforme certidão de ID 93247429. Somente então o executado constituiu novo patrono (ID 94639331) e apresentou, em 12 de junho de 2023, peça processual intitulada "Contestação e Impugnação" (ID 94639332), na qual buscou rediscutir integralmente o mérito da causa, arguindo, em síntese, a nulidade da sentença, a exoneração da fiança pelo término do prazo contratual, a prescrição da dívida e a ausência de comprovação do óbito do locatário principal.

Instada a se manifestar, a parte exequente apresentou réplica (ID 99159244), sustentando a manifesta preclusão de todas as matérias de mérito arguidas, uma vez que a fase de conhecimento já se encontrava exaurida e acobertada pela autoridade da coisa julgada.

Em decisão proferida em 04 de junho de 2025 (ID 145551914), este Juízo analisou a manifestação do executado e, de forma fundamentada, rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, por reconhecer que as alegações ali contidas eram extemporâneas e visavam à indevida rediscussão de matéria já decidida em caráter definitivo. Na mesma oportunidade, foi determinado o prosseguimento dos atos executórios, com a intimação do executado para o pagamento do débito sob pena de penhora.

Irresignado com o desfecho, o executado, em 17 de julho de 2025, interpôs "Apelação Cível" (ID 148685291), atacando diretamente a sentença de mérito transitada em julgado e reiterando todos os argumentos de sua impugnação anteriormente rejeitada.

Em resposta a tal ato, a parte exequente protocolou a petição de ID 148810308, na qual requer o desentranhamento do recurso de apelação, classificando-o como peça "graciosa" e manifestamente protelatória, pugnando ainda pela condenação do executado por litigância de má-fé, em virtude do claro intuito de tumultuar o andamento regular da execução.

É o necessário a relatar. Passo a fundamentar e decidir.

O cerne da presente decisão reside na análise da adequação e da admissibilidade do recurso de apelação interposto pelo executado em plena fase de cumprimento de sentença, bem como das consequências processuais de sua conduta. Para tanto, é imprescindível revisitar os institutos da coisa julgada, da preclusão e dos mecanismos de defesa disponíveis ao executado nesta etapa processual.

Da Imutabilidade da Coisa Julgada e da Limitação Cognitiva na Fase Executiva

O processo em epígrafe ultrapassou, de forma definitiva, a fase de conhecimento. A sentença de mérito proferida no ID 17548967, que condenou o executado ALVINO GONÇALVES BARRETO ao pagamento da dívida locatícia na qualidade de fiador, transitou em julgado, conforme certidão de ID 33337276. Tal fato processual reveste a decisão com a autoridade da coisa julgada material, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, tornando-a imutável e indiscutível, pondo fim à controvérsia sobre a existência e a extensão da obrigação.

Com o advento da coisa julgada, exaure-se a atividade cognitiva do juízo sobre o mérito da causa. A etapa subsequente, qual seja, o cumprimento de sentença, possui natureza eminentemente satisfativa, visando à concretização do direito já reconhecido no título executivo judicial. A cognição nesta fase é, por sua própria natureza, restrita e incidental, limitando-se às questões que a lei expressamente autoriza que sejam discutidas, conforme se depreende do rito estabelecido nos artigos 513 e seguintes do Códex Processual.

Nesse contexto, a tentativa do executado de, por meio da peça de ID 94639332, apresentar uma "Contestação e Impugnação" que reedita toda a matéria de defesa que deveria ter sido arguida na fase de conhecimento — como a alegação de exoneração da fiança, a prescrição do débito e supostas nulidades processuais ocorridas antes da sentença — representa um claro descompasso com a sistemática processual vigente. Todas essas questões estão acobertadas não apenas pela preclusão temporal e lógica, mas, fundamentalmente, pela imutabilidade da coisa julgada. Este Juízo, na decisão de ID 145551914, já se pronunciou de forma acertada ao rejeitar tal manifestação, reconhecendo sua flagrante inadequação e seu caráter extemporâneo.

Da Interposição de Apelação Cível e do Erro Grosseiro

Após a rejeição de sua impugnação, o executado interpôs o recurso de Apelação Cível de ID 148685291. Uma análise detida da peça recursal e do momento processual em que foi apresentada revela, de forma inequívoca, sua absoluta inadmissibilidade. Primeiramente, se o recurso se volta contra a sentença de mérito proferida em 2020, é manifestamente intempestivo, pois o prazo para sua interposição se esgotou anos atrás, culminando no trânsito em julgado já certificado.

Por outro lado, se a intenção do recorrente era impugnar a decisão interlocutória de ID 145551914, que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, a via processual escolhida é patentemente inadequada. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, parágrafo único, é taxativo ao estabelecer que o recurso cabível contra as decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença é o Agravo de Instrumento. A interposição de Apelação Cível em tal cenário configura erro grosseiro, que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A lei é clara e não deixa margem para dúvidas objetivas, sendo a escolha equivocada do recurso um ato que impede o seu conhecimento.

Portanto, sob qualquer ótica que se analise, o recurso de apelação é manifestamente inadmissível, seja pela intempestividade flagrante em relação à sentença, seja pela inadequação da via recursal em face da decisão interlocutória que resolveu a impugnação.

Do Pedido de Desentranhamento e da Litigância de Má-Fé

A parte exequente, por meio da petição de ID 148810308, postula o desentranhamento da peça recursal e a condenação do executado por litigância de má-fé. Tais pedidos merecem acolhimento.

A conduta processual do executado, desde sua manifestação nos autos, demonstra um padrão de comportamento que transcende o mero exercício do direito de defesa. Ao apresentar uma impugnação com teses de mérito preclusas e, após sua rejeição, interpor um recurso manifestamente incabível e protelatório, o executado não busca a justa composição da lide, mas sim criar embaraços à efetivação do título executivo, procrastinando o pagamento de uma dívida reconhecida por decisão judicial imutável.

Tal comportamento se amolda perfeitamente às hipóteses de litigância de má-fé descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, notadamente os incisos IV (opor resistência injustificada ao andamento do processo) e VII (interpor recurso com intuito manifestamente protelatório). A insistência em rediscutir matérias já acobertadas pela coisa julgada, utilizando-se de meios processuais patentemente inadequados, evidencia o dolo de retardar o desfecho do processo e a satisfação do crédito dos exequentes.

O processo não pode ser utilizado como instrumento para a perpetuação de discussões já encerradas. A lealdade e a boa-fé são deveres de todos os sujeitos processuais, e a violação desses deveres deve ser reprimida pelo Poder Judiciário. A interposição de um recurso de apelação contra uma sentença transitada em julgado há anos, reiterando argumentos de uma impugnação já rejeitada, consubstancia ato atentatório à dignidade da justiça e impõe a aplicação da sanção prevista no artigo 81 do CPC.

Consequentemente, o pedido de desentranhamento da peça recursal inadmissível é medida que se impõe, não apenas como decorrência de seu não conhecimento, mas também para garantir a clareza e a organização dos autos, evitando-se que atos processualmente inexistentes causem tumulto e confusão no prosseguimento da execução.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos artigos 80, 81, 502, 513, 932, III, e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, DECIDO:

I. NÃO CONHECER do recurso de Apelação Cível interposto pelo executado no ID 148685291, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, decorrente da flagrante inadequação da via recursal e da preclusão temporal e consumativa, porquanto interposto contra decisão acobertada pela autoridade da coisa julgada.

II. ACOLHER o pedido formulado pela parte exequente na petição de ID 148810308 para determinar que a Secretaria proceda ao desentranhamento lógico da peça recursal e dos documentos que a instruem, certificando-se o ocorrido nos autos.

III. CONDENAR o executado ALVINO GONÇALVES BARRETO ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual fixo no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado do débito em execução, com fundamento nos artigos 80, incisos IV e VII, e 81, caput, do Código de Processo Civil. O montante correspondente à multa deverá ser acrescido ao valor principal do débito para todos os fins.

IV. DETERMINAR, em consequência, o imediato e regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Para tanto, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado regularmente constituído nos autos (art. 513, §2º, I, do CPC), para que, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito exequendo, conforme a última planilha de cálculo apresentada nos autos, devidamente atualizada e acrescida da multa por litigância de má-fé ora imposta.

Fica o executado advertido de que o não pagamento voluntário no prazo assinalado implicará na incidência automática de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito, nos exatos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, autorizando-se, na sequência, o início imediato dos atos de expropriação, com a realização de penhora de ativos financeiros via sistema SISBAJUD e demais medidas constritivas que se fizerem necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se com a urgência que o caso requer”.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que figurou como fiador em contrato de locação celebrado em 15/05/1998, com prazo determinado até 14/11/2000, sem cláusula de extensão automática da fiança, razão pela qual, findo o prazo contratual, não poderia ser responsabilizado por dívidas posteriores referentes a período de prorrogação tácita do ajuste, especialmente porque teria mudado de domicílio em 2012, comunicando o fato ao locatário, existindo, ademais, cláusula contratual que impunha ao locador a substituição do fiador em caso de alteração de domicílio, morte ou insolvência.

Alega, ainda, que o locador teria induzido o juízo em erro ao noticiar o falecimento do locatário sem juntar certidão de óbito, o que infirmaria a higidez dos atos processuais, e que, em tal contexto, a interposição da apelação na fase de cumprimento de sentença representaria mero exercício regular do direito de defesa, não se justificando a condenação por litigância de má-fé nem o prosseguimento dos atos executórios, motivo pelo qual requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sustar a execução e afastar, ao menos provisoriamente, a multa aplicada.

Nesses termos, postula: “
a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento com atribuição de duplo efeito devolutivo e suspensivo para sustar quaisquer atos executórios; b) A concessão imediata da tutela recursal para determinar a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC com a exclusão da multa por litigância de má-fé; c) requer a reformar total da decisão que negou a justiça gratuita, requerendo ainda a inexistência de responsabilidade do fiador, ora agravante, por obrigações surgidas após o prazo contratual garantido, afastando integralmente a condenação imposta por período posterior. d) A condenação dos agravados em custas e honorários advocatícios, com honorários de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor dado a causa. e) requer a intimação do agravado para fazer as contrarrazões no agravo de instrumento”.

O feito foi distribuído à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo ao
decisum
agravado, bem como determinei a intimação da parte Agravada para fins de contrarrazões.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso, aduzindo que o agravo de instrumento é manifestamente infundado, protelatório e incompatível com a fase processual em que se encontra o feito originário, pois a sentença exequenda já transitou em julgado e a controvérsia está submetida à fase de cumprimento de sentença. Sustentam que o agravante pretende reabrir discussão própria da fase de conhecimento, em afronta à coisa julgada, razão pela qual requerem a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório. Sem redação final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cinge a controvérsia dos autos em decidir se, após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a responsabilidade do agravante na condição de fiador e já em fase de cumprimento de sentença, é possível rediscutir a extensão da garantia fidejussória, afastar a incidência da coisa julgada e reformar a decisão que não conheceu de apelação interposta na fase executiva, aplicando multa por litigância de má-fé.

Em outras palavras, discute-se se a insurgência do agravante veicula matéria ainda passível de apreciação jurisdicional ou se representa tentativa de rediscussão de questões definitivamente decididas e acobertadas pela autoridade da coisa julgada.

O ordenamento jurídico brasileiro prestigia a estabilidade das relações jurídicas e a segurança jurídica, assegurando à decisão judicial transitada em julgado a qualidade da imutabilidade e indiscutibilidade, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil. Uma vez encerrada a fase de conhecimento e formado o título executivo judicial, a atividade jurisdicional passa a se concentrar na satisfação do direito reconhecido, sendo vedada a rediscussão do mérito da condenação por meio de incidentes ou manifestações incompatíveis com a fase executiva.

No caso concreto, verifica-se que a sentença proferida nos autos da ação originária reconheceu a responsabilidade do agravante, na qualidade de fiador, condenando-o ao pagamento dos débitos locatícios. Referida decisão transitou em julgado em 31/08/2021, circunstância expressamente reconhecida pelo juízo de origem.

Não obstante, após ser regularmente intimado na fase de cumprimento de sentença, o agravante apresentou manifestação buscando rediscutir matérias inerentes à fase de conhecimento, dentre elas a exoneração da fiança, a alegada limitação temporal da garantia, a prescrição do débito e supostas nulidades processuais anteriores à formação do título executivo judicial.

Tais alegações, contudo, encontram-se manifestamente alcançadas pela preclusão máxima decorrente da coisa julgada material.

Embora o agravante invoque fundamentos jurídicos relacionados à extensão da fiança e à Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça, é certo que tais matérias deveriam ter sido oportunamente deduzidas no curso da fase cognitiva. Não se admite, em cumprimento de sentença, a reabertura de discussão acerca do mérito da condenação já estabilizada por decisão transitada em julgado.

Também não prospera a insurgência quanto ao não conhecimento da apelação interposta.

Com efeito, a decisão proferida em cumprimento de sentença possui natureza interlocutória, sendo expressamente agravável por força do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A interposição de apelação em substituição ao recurso legalmente previsto configura erro processual evidente, incompatível com a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sobretudo quando a inadequação decorre de expressa previsão legal.

Nesse contexto, agiu corretamente o magistrado de origem ao não conhecer do recurso e determinar o regular prosseguimento da execução.

No tocante à multa por litigância de má-fé, igualmente não vislumbro elementos aptos a justificar sua exclusão.

Com efeito, estabelece o Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

IV- opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;”.

Inobstante os argumentos do recorrente, não há como afastar a condenação, visto que, ao se analisar os autos, resta inarredável a constatação de que seu comportamento processual vem ocasionando incidentes infundados e retardamento desnecessário da lide.

Nas palavras de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
“considera-se litigante de má-fé a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária; é quem se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito”.

Ademais, é cediço que
“a multa por litigância de má-fé insere-se no poder discricionário do julgador que, analisando a conveniência e a oportunidade na apreciação do caso concreto, convenceu-se de que o exequente/apelante procedeu de modo temerário, promovendo a interposição de incidente manifestamente infundado, que gerou tumulto processual”.
(TJMS. Apelação Cível n. 0804468- 76.2015.8.12.0021, Três Lagoas, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j: 25/06/2019, p: 26/06/2019).

Na hipótese dos autos, repito, o agravante, após o trânsito em julgado da sentença e após a rejeição de impugnação fundada em matérias já preclusas, interpôs recurso manifestamente inadequado, reiterando teses que não mais poderiam ser apreciadas pelo juízo da execução.

A conduta processual adotada ultrapassa os limites do regular exercício do direito de defesa, revelando comportamento incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé processual previstos no art. 77 do CPC.

Corroborando o exposto, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DE MULTA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a aplicação de multa por litigância de má-fé, quando reconhecida a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/2015, notadamente quando se trata de recursos manifestamente protelatórios de questões já decididas sob o rito dos recursos repetitivos ou representativos de controvérsia. 2. Ao contrário do que afirma a parte agravante, a imposição da multa não se deu de forma automática, tendo o Tribunal de origem fundamentado de forma suficiente as premissas que levaram ao reconhecimento da oposição de resistência injustificada ao andamento do processo. 3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância vedada pela Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno da autarquia federal não provido”.
(STJ - AgInt no REsp: 1798583 SC 2019/0049962-1, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021).

Ante todas as considerações, repito, a decisão agravada está escorreita, tendo o Judiciário agido com o intuito de garantir uma prestação jurisdicional efetiva, e isso depende da eficácia da execução, razão pela qual mantenho-a integralmente.

Ante o exposto,
conheço do presente agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Comunique-se ao Juízo
a quo
a presente decisão.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição deste relator e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data registada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/07/2026